Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017111-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (AGRAVADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - INDULTO - DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO - PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” - PRESCINDIBILIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA A SER CONSIDERADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- APLICAÇÃO DE

JULGADOS DO STJ E TJMG -

RECURSO DESPROVIDO.

“[...] o indulto: “...
é modalidade de clemência concedida a todo o grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto. Não se faz necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória para sua concessão. O indulto leva em consideração a duração da pena aplicada, bem como o preenchimento de determinados requisitos subjetivos (exemplo: primariedade) e objetivos (exemplo: cumprimento de pena)”
(MAISON, Cleber. Direito Penal esquematizado - Parte Geral - vol, 1, 8a ed. ver. Atual, RJ: Forense, SP: Método, 2014, p 827). [...] o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de concessão do indulto a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em razão do julgamento do STF que declarou a constitucionalidade da ADI 5874/DF.”
(Parecer da PGJ,
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior)

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo
indulto,
como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017111-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

WELLINGTON JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU NU 2000185-62.2019.811.0064), que concedeu indulto e declarou extinta a punibilidade de WELLINGTON JESUS DA SILVA, decorrente de condenação por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 80/83).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o tempo de prisão provisória não poderia ser computada
“para efeitos de indulto”
, pois o agravado
“não iniciou o cumprimento efetivo da pena”
.

Pede o provimento para
“cassar a decisão”
(fls. 84/87).

WELLINGTON JESUS DA SILVA
pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 90/94).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 5/6).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO DO DECRETO PRESIDENCIAL DE No 9.246/2017 - RECURSO MINISTERIAL - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADO QUE CUMPRIU MAIS DE 1/4 DE PENA PROVISÓRIA ATÉ 25/12/2017 - A BENESSE TEVE A CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 5874/DF - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – fls. 102/105).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui condenação a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pelo cometimento de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –, em 18.10.2016, cuja
sentença condenatória transitou em julgado em 17.6.2019
(SEEU N.U 2000185-62.2019.811.0064).

Em decorrência do crime supracitado, permaneceu preso preventivamente por 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias, período correspondente a prisão em flagrante, em 18.10.2016, até a prolação de sentença, no dia 5.9.2017 (SEEU N.U 2000185-62.2019.811.0064).

Em 26.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.2462017, eis que se trata de pena privativa de liberdade não superior a oito anos e até 25 de dezembro de 2017, havia cumprido um quarto da pena (1o, IV, 9.246/2017), conforme cálculo inserido no SEEU/CNJ.

Cumpre ressaltar ainda que não há notícia da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto, situação que obstaria a concessão de indulto (4°, I, 9.246/17).

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal.

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Vale mencionar que recentemente, o STF, no HC n° 118533, concluiu que o art. 33, §4° da Lei 11.343/06, não possui a natureza de crime hediondo, revelando-se, portanto, que não há óbice à concessão de indulto no presente feito. [...]

Ademais, o próprio decreto 9.246/2017 declara expressamente, em seu art. 1°, inciso IV que os condenados pelo crime descrito no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 fazem jus a benesse do indulto.

Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5o, XLIII). [...]

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a sanção penal imposta ao sentenciado WELLINGTON JESUS DA SILVA, qualificado.
[...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 74/76)

Pois bem.

Para o caso, adota-se
o entendimento da i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Inicialmente, convém destacar que o indulto: “...
é modalidade de clemência concedida a todo o grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto. Não se faz necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória para sua concessão. O indulto leva em consideração a duração da pena aplicada, bem como o preenchimento de determinados requisitos subjetivos (exemplo: primariedade) e objetivos (exemplo: cumprimento de pena)”
(Maison, Cleber, Direito Penal esquematizado – Parte Geral - vol, 1, 8a ed. ver. Atual, RJ: Forense, SP: Método, 2014, p 827).

Nessa ordem de ideias, o Decreto 9.246/2017 estabelece que:

“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;(...)”.

O art. 8o do referido ato dispõe os requisitos para concessão do indulto natalino, bem como a comutação de pena, de modo que são aplicáveis à pessoa que (VIDE ADIN No 5874): “
I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; II - esteja cumprindo a pena em regime aberto; III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou IV - esteja em livramento condicional...”.

Cumpre registrar que o Decreto presidencial foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal: “... Decisão: O Tribunal, por maioria, não referendou a cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação direta, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acordão, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Edson Fachin, Luiz Fux, e Carmen de Lúcia. Em seguida, julgou prejudicada a questão de ordem. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 09.05.2019.

Após detida análise das razões, contrarrazões e do processo em si, entendo que o recurso interposto
não merece
o almejado provimento, consoante fundamentação a seguir.

O agravado fora condenado ao cumprimento da pena corpórea de 01 (um) ano e 10 (dez) meses anos de reclusão, no regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, pela prática da conduta tipificada no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Depreende-se dos autos que ficou preso provisoriamente entre 18.10.2016 até 05.09.2017, isto é, 10 (dez) meses e 18 dias.

Desse modo, vislumbra-se que o agravado já cumpriu mais de 1/4 (um quarto) de sua penalidade, fração exigida.

Com efeito, computa-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, conforme denota-se o art. 42 do Código Penal. Inclusive, esse entendimento aplica para aferir o requisito objetivo do indulto.
In verbis
:

“
(...) II - Segundo a jurisprudência desta Corte, para análise de pedido de indulto, o magistrado deve restringir-se ao exame do procedimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são de competência privativa do Presidente da República (precedentes). III – Para o cálculo do tempo de pena cumprido, requisito objetivo do indulto do art. 1o, inciso XIII, do Decreto n. 8.172/2013, impõe-se o cômputo de prisão cautelar do paciente, detraído da condenação...(STJ, HC, 340,119/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2016, DJe 05/05/2016).

Oportuno destacar que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de concessão do indulto a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em razão do julgamento do STF que declarou a constitucionalidade da ADI 5874/DF.

Outrossim, o agravado não praticou nenhuma falta grave nos últimos doze meses.

Portanto, ante o exposto, é o parecer pelo

DESPROVIMENTO
do vertente recurso de agravo em execução.”
(
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior,
procurador de Justiça
- fls. 102/105).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ e do e. TJMG:

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo
indulto,
como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024 - Relator: Min. Felix Fischer - 17.4.2020)

“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001 - Relator: Des. Cássio Salomé - 2.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020